Tribunal: CARF
Processo: 13794.000059/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000059/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.187 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA LEDA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
IRPF. MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de mora tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000059/2008-16
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000059/2008-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/49):
Trata-se de impugnação feita pela interessada contra Lançamento de Ofício, relativo ao
Exercício de 2007 Ano Calendário 2006, que resultou em crédito tributário no montante
de R$ 5.663,86, sendo R$ 2.969,89 de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar
(código de receita 2904), R$ 2.227,41 de Multa de Ofício e de R$ 466,56 de Juros de
Mora, calculados até 30/09/2008, conforme Notificação de Lançamento fls. 03 a 05.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 04, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificada da Notificação de Lançamento em 29/10/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 21, a contribuinte protocolizou impugnação de fls. 01 e 02 em
19/11/2008 alegando o seguinte:
“O valor lançado na referida Notificação de Lançamento já havia sido informado pela
requerente em declaração retificadora (doc. 1) 28 de setembro de 2007, ocasião que
espontaneamente recolheu o tributo de R$ 2.969,89. Ocorreu que por motivo incerto
tal declaração não foi transmitida a base de dados da SRF, ficando o referido tributo
pendente de sua fonte geradora, que é justamente o tributo ora cobrado. Não pode a
Receita Federal cobrar de um contribuinte um valor já recolhido estando pendente tão e
somente pendente de um ajuste no sistema por lançamento retificador para que se
evidencie a origem daquele pagamento que de certo se encontra em vossa base de
cálculo como pago.”
Foram juntados ao presente a cópia da Notificação de Lançamento (fls. 03 a 05), cópia
do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL (fl. 06), cópia de um
extrato incompleto de uma DIRPF2007/2006 não enviada à SRFB (fl. 07), cópia de
comprovante de pagamento Banco Itaú, com o no de CPF da contribuinte, com o
código de receita 211, datado de 28/09/2007, período de apuração 31/12/2006, no
valor de R$ 2.969,84.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Restou comprovada a Omissão de Rendimentos por parte da contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual Simplificada Retificadora Exercício 2007 Ano-calendário
2006.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. FACULDADE DO CONTRIBUINTE.
A apresentação de declaração retificadora, dentro do prazo previsto na legislação, é uma
faculdade do contribuinte e substitui integralmente as informações contidas na
declaração original.
MULTA DE MORA.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de
multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso,
limitada a vinte por cento.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000059/2008-16

Cientificada da decisão, em 27/03/2012 (fls. 53/54), a contribuinte, em
24/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 55/57), alegando, em apertada síntese, que a
alocação dos valores recolhidos em 28/09/2007, deverá ser procedida retroativamente com efeito
ex-tunc, levando-se em conta o lapso temporal decorrido, sendo portanto indevida a cobrança nos
moldes que exigida, considerando que o tributo foi recolhido em data há muito anterior à
intimação do lançamento realizado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$
20.614,13 com IRRF de R$ 401,84, constatada em sede de revisão da DAA/2007 retificadora,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para o afastamento dos encargos legais aplicados.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 46/49) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pelo o
afastamento dos encargos legais aplicados, uma vez que já promoveu o pagamento do imposto
devido quando da apresentação da DAA retificadora não recepcionada nos sistemas da RFB,
sendo certo que a omissão de rendimentos propriamente dita, tornou-se definitiva por falta
de impugnação específica, portanto incontroversa – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 50/51), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF:
Vemos claramente que a contribuinte por livre arbítrio, optou por retificar sua
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2007 Ano Calendário 2006, alterando os
valores dos rendimentos tributáveis declarados pela mesma, (duas fontes pagadoras na
Declaração Original Simplificada, e apenas uma, na Declaração Retificadora
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000059/2008-16

Simplificada). Ao mesmo tempo a contribuinte afirma em sua impugnação em relação
a uma declaração retificadora (extrato de fl. 07) não transmitida: “Ocorreu que
por motivo incerto tal declaração não foi transmitida a base de dados da SRF,
ficando o referido tributo pendente de sua fonte geradora, que é justamente o
tributo ora cobrado”.
Ocorre também que da leitura da impugnação da Interessada conclui-se que esta
reconhece o erro cometido em sua DIRPF/2007, não questionando o mérito em si da
Notificação de Lançamento (fls. 03 a 05) quanto à infração de Omissão de Rendimentos
(fl. 04). Considera-se, portanto, incontroverso o lançamento relativo a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 20.614,13 (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1.972).
Também em sua impugnação, a Interessada alega que efetuou pagamento em
28/09/2007 do valor de R$ 2.969,89. Na fl. 08 consta um comprovante de pagamento
de Darf recolhido em 28/09/2007, código de receita 0211, no valor principal de R$
2.969,84, confirmado pelo sistema Sinal07 (fl. 29). Conclui-se, portanto, que de forma
espontânea, a Interessada pretendeu sanar o fato de não ter declarado o rendimento
tributável recebido da pessoa jurídica Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ
29.979.036/0001-40 recebido no ano calendário de 2006 no valor de R$ 20.614,13 com
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$401,84, antes de qualquer
procedimento iniciado pela Fiscalização.
Desta forma, o comprovante de pagamento de Darf de fl. 08, confirmado através do
extrato do sistema sinal07 de fl. 29, deve ser obrigatoriamente alocado ao crédito
tributário deste lançamento, que foi reconhecido pela Interessada como
procedente.
Quanto à multa lançada, esta deve ser reduzida do patamar de 75% (Multa de Ofício)
para 20% (Multa de Mora), uma vez que a Interessada recolheu o crédito
tributário ainda amparada pela espontaneidade, mas após o vencimento do prazo,
conforme art. 61 e seus parágrafos da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar procedente em parte a impugnação
da Interessada, mantendo em parte o crédito tributário, devendo a unidade de origem
alocar o recolhimento constante do comprovante de pagamento de Darf de fl. 08,
extrato do sistema sinal07 de fl. 29 (valor principal) ao crédito tributário mantido
neste julgamento (imposto suplementar de R$ 2.969,89), acrescido de multa e juros
de mora calculados de acordo com a legislação vigente, conforme sua data do
pagamento.
De fato, em relação à DAA retificadora regularmente apresentada, na exata dicção
do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, tem-se que a aludida declaração
substituiu integralmente a DAA original – considerando-se válida somente aquela
recepcionada regularmente nos sistemas da RFB, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso
alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular –
portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000059/2008-16

Assim, lastreado nas informações lançadas em DIRF pelo INSS, cujo recebimento
não se nega, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – em face da
ausência de declaração no ano de 2006 dos rendimentos recebidos no valor de R$ 20.614,13 com
IRRF de R$ 401,84 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto à multa de mora a ser aplicada na apuração do crédito tributário devido,
sua incidência equivalente à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a 20%, decorre de
expressa previsão legal (art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. No mesmo sentido, urge a incidência de juros à taxa SELIC sobre o
principal apurado, ao teor da legislação de regência. Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Ademais, em relação a aplicação da multa e dos juros moratórios na apuração do
crédito tributário, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF, culminando inclusive
com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu pagamento anterior,
ao teor do comprovante de pagamento de DARF acostado (fls. 12), devendo tal valor, se ainda
subsistente, ser imputado com o crédito tributário na liquidação do presente processo, conforme,
aliás, bem fundamentado na decisão recorrida.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.187 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000059/2008-16

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original